Tribunal: TJDFT
Processo: 0739318-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE AFASTADA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de paciente reincidente, com período depuratório não ultrapassado (art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal).
2. Se restou demonstrada nos autos a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do paciente, não há que se cogitar de ilegalidade ou nulidade do flagrante.
3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo delito de receptação, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto possui três condenações definitivas anteriores e foi beneficiado pelo “saidão”, mas não retornou ao presídio, envolvendo-se novamente em crime, o que revela sua periculosidade, ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.